Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737803-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA LIPPI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ITAU UNIBANCO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Batista Lippi contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consiste em limitar os descontos decorrentes da contratação de empréstimos. Alexandre Batista Lippi requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Alexandre Batista Lippi há poucos meses. A questão foi discutida no Agravo de Instrumento no 0723502-81.2025.8.07.0000 interposto por ele, que manteve o indeferimento do requerimento. A renovação do requerimento é possível somente em caso de modificação da condição financeira, o que parece improvável dado o pouco tempo em que foi discutida. Intime-se Alexandre Batista Lippi para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator